Tribunal: TCU
Processo: 020.125/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO MINISTRO em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Convênio 703622, firmado com o/a MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 703622, função null, que teve como objeto Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Pesqueira através da gestão e o funcionamento de unidades integrantes da cadeia produtiva pesqueira e promover sua adequação física e sanitária com o objetivo de gerar produtos de maior aceitação e com maior valor agregado, bem como apoiar o funcionamento de estruturas públicas ou de interesse público em estruturas de desembarque, beneficiamento, conservação e comercialização de pescados. (no da TCE no sistema: 1594/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 9986/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em desfavor do Conselho Nacional dos Seringueiros e de Manoel Silva da Cunha (Presidente do Conselho no período de 12/12/2008 a 31/12/2011), em razão de irregularidades na execução do Convênio 002/2009/SEAP-PR, o qual teve por objeto o "apoio ao funcionamento de unidades integrantes da cadeia produtiva pesqueira através da gestão e o funcionamento de unidades integrantes da cadeia produtiva pesqueira e promover sua adequação física e sanitária"; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre o recebimento do Ofício 1.520/2013/SPOA/SE/MPA, em 23/10/2013 (peças 54-55), o qual notificou Manoel Silva da Cunha para recolher a totalidade dos recursos repassados; e a Notificação Eletrônica 1/2019, em 13/9/2019 (peça 64), acerca da falha na execução financeira - pagamento a fornecedor realizado fora do prazo de vigência da movimentação financeira; Considerando que " prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento " (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a " ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo ", desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022), condições presentes no caso concreto; e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 107-109) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 110), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério da Agricultura e Pecuária e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 020.125/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Conselho Nacional dos Seringueiros - CNS (14.352.991/0001-86); Manoel Silva da Cunha (XXX.087.932-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gabinete do Ministro da Pesca e Aquicultura; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Gabinete do Ministro (extinto). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.